Tribunal: TJES
Processo: 5000447-62.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000447-62.2021.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
APELADO: LUCAS DA ROS RECLA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000447-62.2021.8.08.0067

APELANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

APELADO: LUCAS DA RÓS RECLA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta contra a sentença sediada no id 3345391 proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
LUCAS DA RÓS RECLA
em face de ato tido como ilegal do
PRESIDENTE DA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA e outro
, concedeu a segurança para anular o processo de responsabilização político-administrativa nº000039/2021, instaurado pela Câmara Municipal e determinar o seu arquivamento.

Em suas razões sediadas no id 3345393, aduz o Apelante que a sentença deve ser reformada, haja vista que: i) o Decreto nº 201/67 não define a legitimidade dos partidos políticos para denúncia contra vereador, mas também não veda essa hipótese expressamente; ii) a legitimidade do partido político para denunciar parlamentares está prevista no art. 55, § 2º da CF, ainda que no âmbito da União/Congresso Nacional, mas de aplicação subsidiária (princípio da simetria) no âmbito municipal, sendo certo que essa mesma previsão constitucional também consta do art. 13, § 2º da Lei Orgânica do Município de João Neiva-ES, e do art. 98, § 2º do Regimento Interno da Câmara; iii) o princípio da simetria ou do paralelismo segundo o qual o Município deve adotar em sua respectiva Lei Orgânica os correspondentes modelos normativos positivados na Constituição Federal referentes aos princípios fundamentais e às regras de organização do Estado; iv) amplo direito de defesa do Impetrante/Apelado foi devidamente observado pela Comissão Processante; v) a Câmara Municipal não descumpriu o rito processual do Decreto nº 201/1967, ao contrário, priorizou referido trâmite processual, não havendo que se falar em nulidade do procedimento com fundamento na Súmula Vinculante nº 46.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e então denegada a segurança postulada.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (fls. 3345401) em que suscita preliminar de perda superveniente do objeto, face a instauração de novo processo de cassação em seu desfavor que culminou com a aplicação da penalidade de cassação. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Foi proferido despacho determinando a intimação do Apelante a se manifestar acerca da preliminar suscitada na apelação.

A Câmara Municipal de João Neiva em manifestação (id 3399193) afirma que nenhum dos mandados de segurança impetrados pelo ora Apelado a fim de discutir a legalidade da sua cassação possuem decisão definitiva, razão pela qual pugna pelo prosseguimento do julgamento da apelação.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça Cível (id 3791761).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/03/2023. - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000447-62.2021.8.08.0067

APELANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

APELADO: LUCAS DA RÓS RECLA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

O Apelado suscitou preliminar de perda superveniente do objeto, face a instauração de novo processo de cassação em seu desfavor que culminou com a aplicação da penalidade de cassação.

REJEITO a preliminar suscitada por considerar que subsiste o interesse do Apelante na apreciação do presente Recurso, de modo a afastar, ou não, a tese acolhida na origem acerca da ilegitimidade ativa de Partido Político para apresentação da denúncia para instauração do processo de cassação de Vereador.

Seguindo, passo ao exame do mérito recursal.

Conforme narrado, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença sediada no id 3345391 proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por LUCAS DA RÓS RECLA em face de ato tido como ilegal do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA e outro, concedeu a segurança para anular o processo de responsabilização político-administrativa nº000039/2021, instaurado pela Câmara Municipal e determinar o seu arquivamento.

Pois bem. O Impetrante impetrou a presente ação mandamental objetivando o reconhecimento de nulidade dos atos praticados nos autos administrativos de n.º 000039/2021, eis que alega que foram praticados em desconformidade com a legislação atinente ao processamento de cassação de mandato por falta de decoro parlamentar.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença concedendo a segurança postulada, haja vista que reconhecida de ofício pelo i. Magistrado de origem a ilegitimidade ativa do Partido Político para oferecer representação junto à Câmara dos Deputados.

Inconformada, a Câmara Municipal de João Neiva interpôs o presente apelo, alegando em suas razões sediadas no id 3345393, que a sentença deve ser reformada, haja vista que: i) o Decreto nº 201/67 não define a legitimidade dos partidos políticos para denúncia contra vereador, mas também não veda essa hipótese expressamente; ii) a legitimidade do partido político para denunciar parlamentares está prevista no art. 55, § 2º da CF, ainda que no âmbito da União/Congresso Nacional, mas de aplicação subsidiária (princípio da simetria) no âmbito municipal, sendo certo que essa mesma previsão constitucional também consta do art. 13, § 2º da Lei Orgânica do Município de João Neiva-ES, e do art. 98, § 2º do Regimento Interno da Câmara; iii) o princípio da simetria ou do paralelismo segundo o qual o Município deve adotar em sua respectiva Lei Orgânica os correspondentes modelos normativos positivados na Constituição Federal referentes aos princípios fundamentais e às regras de organização do Estado; iv) amplo direito de defesa do Impetrante/Apelado foi devidamente observado pela Comissão Processante; v) a Câmara Municipal não descumpriu o rito processual do Decreto nº 201/1967, ao contrário, priorizou referido trâmite processual, não havendo que se falar em nulidade do procedimento com fundamento na Súmula Vinculante nº 46.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e então denegada a segurança postulada.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (fls. 3345401) em que pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença.

Destaco desde logo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. Explica-se.

Conforme apresentado pelo i. Magistrado
a quo
, tratando-se de processo de cassação de mandato de Vereador, aplicam-se as disposições contidas no Decreto-Lei nº 201/1967, por força dos artigos 5º e 7º, §1º, da respectiva norma. Aplicando-se subsidiariamente as disposições do Regimento interno e lei orgânica apenas naquilo que não confrontam com o Decreto-Lei.

Estabelecida tal premissa, da análise do inciso I do artigo 5º do Decreto-lei 201/1967, verifica-se que este estabelece como requisito indispensável para a validade da denúncia, a condição de eleitor daquele que a oferece,
verbis: “Art. 5º. I – A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas.”

Nesse contexto, muito embora o Partido Político, nos termos do artigo 1º da Lei 9.096/ 95, seja
“pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal.”,
sendo-lhe assegurado, nos termos do 3º da mesma lei,
“autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento.”,
não goza de direitos políticos, de modo que não atende ao requisito da denunciabilidade popular, previsto no Decreto-Lei nº 201/1967.

Acerca da necessidade de se atender ao requisito da denunciabilidade popular para apresentação da denúncia em processo de cassação de vereador, a jurisprudência recente desta E. 1ª Câmara Cível:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABERTURA DE PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. DECRETO-LEI Nº 201/1967. CONDIÇÃO DE ELEITOR DO DENUNCIANTE. PROCESSO INSTAURADO A PARTIR DE OFÍCIO ENCAMINHADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COMUNICANDO O AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FACE DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA COM A DESCRIÇÃO DOS FATOS E A INDICAÇÃO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. As deliberações da Câmara Municipal em matéria de cassação de mandato de Vereador por infrações político-administrativas constituem decisões interna corporis, porque ligadas diretamente com assuntos de sua privativa competência. Por isso, em princípio, são insuscetíveis de apreciação pelo Poder Judiciário, naquilo que diz respeito ao seu mérito. 2. A competência da Câmara Municipal não exclui o controle jurisdicional de constitucionalidade e legalidade do procedimento administrativo adotado, especialmente a apuração de vícios formais que caracterizam violação às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, positivando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, veda que se exclua da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito individual ou coletivo. 3. Os arts. 5º, I e 7º, § 1º, do Decreto-Lei nº 201/1967, que dispõem sobre o processo de cassação do mandado de vereador, exigem, como requisito indispensável para a validade da denúncia, a condição de eleitor daquele que a oferece, bem como que ela seja formalizada através de documento escrito com a exposição dos fatos e a indicação das provas. 4. O ofício encaminhado pelo Ministério Público Estadual à Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, comunicando o ajuizamento de ação civil pública para a apuração de ato de improbidade administrativa supostamente praticado pelo impetrante, sem a exposição dos fatos ou a indicação de qual seria o ato ímprobo investigado, não atende os requisitos previstos no art. 5º, I do Decreto-Lei nº 201/1967 e, por conseguinte, não pode ser interpretado como pedido de abertura de processo de cassação de mandato. 5. Muito embora o Ministério Público seja instituição permanente em defesa do interesse público e tenha como função institucional promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129 da CF,
não goza de direitos políticos, de forma que não atende ao requisito da denunciabilidade popular, previsto no Decreto-Lei nº 201/1967.6
. A apuração da prática de ato de improbidade administrativa pelo Ministério Público deve ser feita em âmbito jurisdicional, por meio do ajuizamento da ação civil pública, observando as disposições da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, pois o aludido órgão não tem legitimidade para propor a abertura do processo de cassação de mandado previsto no Decreto-Lei nº 201/1967, que tem natureza eminentemente política. 7. O art. 5º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967, veda a participação do parlamentar que ofereceu a denúncia na votação da cassação do mandato de Vereador, a fim de garantir o devido processo legal ao denunciado, porquanto a ausência de impedimento nesse sentido ofenderia a necessária imparcialidade, neutralidade e isenção do julgamento. 8. A comprovação de que o impetrante foi impedido de obter cópia dos autos do processo administrativo e de tomar conhecimento sobre o seu conteúdo, bem como que os demais vereadores somente tomaram ciência do pedido de abertura do processo de cassação durante a sessão em que o tema foi colocado em votação, caracteriza violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 9. Não preenchidos os requisitos legais necessários para a abertura do processo de cassação do mandado do impetrante e comprovada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança pleiteada na inicial. 10. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. (TJES; RN 0000800-38.2019.8.08.0010; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/08/2022; DJES 11/08/2022)

Assim, concluo que agiu de maneira acertada o Magistrado de origem ao conceder a segurança pleiteada, anulando o processo de responsabilização político-administrativa nº 000039/2021, face a ilegitimidade ativa do Partido Político para ofertar a denúncia.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000447-62.2021.8.08.0067

APELANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

APELADO: LUCAS DA RÓS RECLA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR PERDA OBJETO – REJEITADA – ABERTURA DE PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR – OBSERVÂNCIA DO DECRETO-LEI Nº 201/1967 – CONDIÇÃO DE ELEITOR DO DENUNCIANTE – NECESSIDADE – PROCESSO INSTAURADO A PARTIR DE DENÚNCIA ENCAMINHADA POR PARTIDO POLÍTICO – ILEGITIMIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tratando-se de processo de cassação de mandato de Vereador, aplicam-se as disposições contidas no Decreto-Lei nº 201/1967, por força dos artigos 5º e 7º, §1º, da respectiva norma. Aplicando-se subsidiariamente as disposições do Regimento interno e lei orgânica apenas naquilo que não confrontam com o Decreto-Lei.

2. Estabelecida tal premissa, da análise do inciso I do artigo 5º do Decreto-lei 201/1967, verifica-se que este estabelece como requisito indispensável para a validade da denúncia, a condição de eleitor daquele que a oferece,
verbis: “Art. 5º. I – A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas.”

3. Nesse contexto, muito embora o Partido Político, nos termos do artigo 1º da Lei 9.096/ 95, seja “pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal.”, sendo-lhe assegurado, nos termos do 3º da mesma lei, “autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento.”, não goza de direitos políticos, de modo que não atende ao requisito da denunciabilidade popular, previsto no Decreto-Lei nº 201/1967.

4. Agiu de maneira acertada o Magistrado de origem ao conceder a segurança pleiteada, anulando o processo de responsabilização político-administrativa nº 000039/2021, face a ilegitimidade ativa do Partido Político para ofertar a denúncia.

5. Apelo conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.